Tribunal: STF
Processo: AI 652414
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA POR JUÍZES CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto por juízes convocados. 



    II – Agravo regimental improvido.